Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728055-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANESSA RESENDE CENTRO DE ESTETICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do débito dos cadastros restritivos de crédito SPC/SERASA. Em suas razões, sustenta, em síntese, a validade da inscrição nos cadastros de inadimplentes. Alega que a agravada procedeu à migração de seus recebíveis para outra adquirente sem prévia comunicação ao contratado, o que teria ocasionado a ausência de repasses e, por conseguinte, o inadimplemento contratual. Afirma que tal conduta frustrou a garantia inicialmente pactuada, alterando o fluxo de recebíveis sem a devida regularização da dívida anterior. Acrescenta que a cobrança decorre de contrato firmado entre as partes, inexistindo compensação regular dos valores antecipados, o que teria lhe acarretado prejuízos. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada, bem como a manutenção da inscrição da autora nos cadastros restritivos. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73869054). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em verificar a tutela de urgência que determinou a exclusão do débito dos cadastros restritivos de crédito. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Na origem, consta que as partes pactuaram contrato de Crédito de Antecipação ao Lojista (ACL), vinculado à operação no 100314458, por meio do qual o réu concedeu ao financiado crédito disponibilizado, mediante solicitação, sujeito ao vencimento, destinado à antecipação de créditos futuros, provenientes de vendas à vista e ao prazo realizado com cartões de pagamento e processadas pela Credenciadora. (ID 238408622, origem). Todavia, as notificações expedidas pela instituição financeira, embora façam menção à operação no 100314458, efetivamente contratada pela autora, referem-se à cobrança de valores com fundamento no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, que dispõe sobre a alienação fiduciária (ID 238408624, origem). Contudo, da análise do instrumento contratual, verifica-se a divergência entre o conteúdo do contrato formalizado e as disposições constantes nas referidas notificações. Ademais, a própria instituição financeira, por meio da sua Ouvidoria, reconheceu o possível erro de duplicidade de antecipação de agenda de crédito (ID 238408630, origem). Os registros nos serviços de proteção ao crédito devem ser objetivos e verdadeiros. A restrição de crédito deve refletir o contrato efetivamente pactuado. A incorreção do contrato constante da restrição de crédito ou a possível inscrição por débito inexistente tornam o apontamento irregular. Desse modo, a fim de evitar maior repercussão negativa no crédito da agravante, é prudente que a restrição seja sustada até que a questão seja examinada na origem, com a devida formação do contraditório e a dilação probatória. Neste quadro, reconheço a probabilidade do direito. No que tange ao perigo de dano, este se revela presente diante das implicações práticas advindas da manutenção da inscrição da agravada nos cadastros restritivos, notadamente por se tratar de pessoa jurídica cuja atividade comercial depende da obtenção de crédito no mercado. A medida é reversível, pois caso seja definido que o contrato pactuado ensejou a inscrição, a restrição nos serviços de proteção ao crédito pode ser restaurada. Caso se reconheça a inexistência do débito, a restrição deve ser cancelada definitivamente. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)